Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0738205-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão de Segunda Instância na noite do dia 6 de setembro de 2020. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO, contra ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, o qual concedeu a liberdade provisória do ora paciente mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), com a imposição de medidas cautelares, em face do cometimento, em tese, do delito de receptação, capitulado no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa sustenta, em suas razões, a falta de fundamentação trazida pela decisão vergastada, que não adentrou nas razões aptas a amparar a fixação da fiança, traçando genericamente os requisitos trazidos no art. 326, do CPP, como argumento para justificar a fiança. Assevera que o acautelamento provisório tem viés de antecipação de pena, haja vista a desproporcionalidade existente entre a efetiva constrição e a pena provável a ser cominada, no caso de condenação, que redundará em fixação de regime prisional menos gravoso. Assinala não haver lógica na intenção do paciente permanecer preso, caso tivesse condições financeiras para pagar o montante afiançado, sendo que o processo penal e suas consequências são de aplicação subsidiária, com o cotejo do caso concreto, sempre atento à proporcionalidade como forma de evitar excessos. Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, com a expedição de alvará de soltura, independente do pagamento de fiança. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Trata-se, por certo, de ação em que a prova pré-constituída deve servir para albergar os argumentos delineados e conferir o suporte mínimo para a tese de defesa consubstanciada no pleito de liberdade do paciente. Sem a demonstração prévia dos elementos de informação básicos, não se demonstra o perigo da demora a justificar o exame liminar do pedido de liberdade. Lado outro, a incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Destarte, conquanto a liberdade provisória mediante fiança seja um direito subjetivo da parte beneficiária, tal instrumento foi criado como contracautela a impor à parte um comprometimento perante o Estado de que irá participar e estar presente a todos os atos atinentes à persecução penal. No caso em apreço, o ora paciente foi preso em flagrante delito por estar na posse de uma motocicleta Honda/Bis 125, sem placa, que teria sido furtada no dia 29 de julho passado na cidade de Goiânia, em Goiás, conduta que se amolda ao crime de receptação. O Auto de Prisão em Flagrante 810/2020 descreve que a PMDF estava realizando bloqueio na DF001, Km 68, sentido Taguatinga, quando verificou que o veículo GM/Vectra, de placa GRF-7199/GO, estava em alta velocidade e era conduzido pelo paciente. No veículo estava acoplado um reboque em que se encontrava a motocicleta Honda/Bis 125, sem placa, a qual se constatou se objeto de furto, situação que ensejou a prisão em flagrante do paciente. Destaco que o delito em comento traz pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, o que autoriza a autoridade policial a fixar o valor da fiança, conforme disposto no art. 322, do CPP, tendo, no caso, a autoridade coatora reduzido o valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) para o de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), consoante disposto no art. 325, § 1o, inc. II, do CPP. Com efeito, o pleito de dispensa da fiança para se auferir a liberdade do paciente não deve prosperar porquanto não restou demonstrada a condição de miserabilidade do paciente, ônus que competia à Defesa. Não há nada a amparar o pleito deduzido na inicial, sem falar que a inicial ainda veio trazendo o nome equivocado do paciente, em atitude de falta de zelo e cuidado por parte da impetrante, de modo a ser inviável aplicar-se o que disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira aresto desta e. Corte de Justiça, in verbis: "HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 325 E 326 DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. A dispensa ou redução da fiança está sujeita à verificação do magistrado no caso concreto. Na hipótese, não se extraindo dos autos a alegada condição de miserabilidade capaz de justificar a isenção e/ou redução pleiteada, não há ilegalidade a ser sanada pela via eleita. A comprovação da situação econômica do paciente é ônus probatório da defesa. Assim, não havendo prova nesse sentido, mantém-se a fiança arbitrada. 2. Ordem denegada. (20140020206656HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/09/2014, Publicado no DJE: 23/09/2014. Pág.: 273). O caso aqui apresentado traz situação de receptação de bem móvel objeto de furto em outro Estado da Federação, algo pernicioso para a sociedade, sem falar no fato de o paciente ter residência declarada em Aparecida de Goiânia, não sendo prudente deferir uma liberdade em sede de cognição sumária advinda do exame do pedido em sede de plantão judicial, devendo o juiz natural tomar as medidas que entender pertinente após a devida tramitação do feito. Assim, é evidente que a condição de miserabilidade apontada na peça inaugural do remédio extremo não restou minimamente comprovada, a qual era ônus da defesa fazê-lo, razão pela qual mantenho a decisão tal como prolatada pelo d. Juízo singular. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2020. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista